Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700716-22.2025.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA contra a r. sentença exarada sob o ID 71400069, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de conhecimento movida pela apelante em face de BANCO VOTORANTIM S.A., resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. No recurso interposto, a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Declarou ser a provedora do seu lar, possuindo diversas despesas para a sua sobrevivência, as quais não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 71682316, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Na mesma oportunidade, a parte apelante foi intimada para esclarecer se houve fato superveniente à decisão de ID 71400064 e ao julgamento do agravo de instrumento (autos n. 0708370-81.2025.8.07.0000) que pudesse justificar o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal. Intimada para cumprir a referida determinação, a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 72117834. Na sequência, em decisão monocrática sob ID 72175454, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal e determinou a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. A apelante apresentou pedido de reconsideração sob ID 72220828, colacionando documentação com o propósito de demonstrar a suposta condição de hipossuficiência. É o relatório. Decido. Consoante relatado, nesta instância recursal, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para que apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 72117834). Nesse contexto, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em grau recursal, a decisão monocrática de ID 72175454 determinou a intimação da apelante para promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Entretanto, em vez de proceder ao recolhimento do preparo, a apelante limitou-se a apresentar pedido de reconsideração sob ID 72220828. Na ocasião, repisou as alegações de que não teria condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência, colacionando ainda documentação com o propósito de demonstrar a suposta condição de hipossuficiência. Considerando a inércia da apelante JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA no cumprimento das determinações exaradas por esta Relatoria, assim como o histórico processual da apelante em relação a requerimentos de gratuidade da justiça outrora formulados, o pedido de reconsideração revela-se totalmente descabido. A propósito, a fundamentação exarada na decisão monocrática sob ID 72175454 se afigura suficiente para respaldar o indeferimento da referida benesse. Confira-se: (...) Não se descura do fato de que, no teor da peça de ingresso (ID. 69385875 - Pág. 1), consta da qualificação inicial a informação de que a apelante trabalha como técnica de enfermagem. Contudo, inexiste nos autos qualquer indicação ou comprovação do valor mensalmente auferido pela recorrente no exercício da referida profissão. Anote-se que declaração de hipossuficiência financeira, por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, revela-se indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício. No caso em apreço, a apelante limitou-se a juntar aos autos imagens atestando a isenção de IRPF nos exercícios anteriores (IDs 71400074 a 71400076), a par da declaração de hipossuficiência (ID 71400060). Outrossim, deixou de atender à determinação desta Relatoria para comprovação da insuficiência financeira com documentos contemporâneos ao recurso, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, faturas de cartão de crédito e extratos bancários de todas as contas relativos aos 3 (três) últimos meses. Na mesma oportunidade, a parte apelante foi intimada para esclarecer se houve fato superveniente à decisão de ID 71400064 e ao julgamento do agravo de instrumento (autos n. 0708370-81.2025.8.07.0000) que pudesse justificar o deferimento da benesse em grau recursal. Isso porque, tanto no curso da ação originária, quanto no agravo de instrumento julgado por esta Relatoria, já houve o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela apelante. Todavia, intimada para cumprir a referida determinação, a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, consoante se infere da certidão sob ID 72117834. Assim, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova supervenientes que sejam aptos a demonstrar incapacidade financeira nova, que inviabilize, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à apelante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado no ID 72220828, mantendo a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça em grau recursal. Tendo em vista que ainda permanece aberto o prazo de cinco dias para que a apelante efetue o recolhimento do preparo sob pena de deserção (artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil), aguarde-se o decurso do prazo por completo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025 às 11:33:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora